Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VERBA DECORRENTE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de crédito relativo a Requisição de Pequeno Valor - RPV, ainda que decorrente de sentença condenatória de verba que então possuía natureza alimentar, pois não há vedação legal para a penhora do crédito.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.